Tribunal: STF
Processo: RHC 189697
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Teses de incompetência, ausência de comprovação de materialidade e de autoria e desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCOMPETÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM VIRTUDE DO COVID-19. RECOMENDAÇÃO DO CNJ. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Se as circunstâncias fáticas analisadas pelas instâncias ordinárias apontam para o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar, restando configurada a opressão física e a desigualdade de forças aptas a qualificar a violência de gênero, não há como acolher a tese de incompetência da Vara especializada. Para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, incompatível com a via eleita. Precedentes.
    2. Conforme orientação uníssona desta Corte Superior, o remédio do habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes.
    3. Encontra-se consolidado, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, "o entendimento de que o delito de estupro, na atual redação dada pela Lei 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima." (AgRg no AgRg no REsp 1.508.027/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 28/3/2016).
    4. Devidamente fundamentada a sentença que condenou o paciente pelo crime de estupro de vulnerável, especialmente baseada no depoimento da vítima, de sua mãe e de sua avó (testemunha ocular), revela-se inviável o acolhimento da pretensão desclassificatória, seja para um tipo diverso, seja para aplicar a norma de extensão do art. 14, II, do Código Penal. Precedentes.
    5. A análise do disposto na Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, relacionada à pandemia causada pelo Covid-19, deve ser primeiramente submetida aos magistrados de primeiro grau, conforme indica o normativo, e não diretamente trazida a esta instância. 6. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, c/c o art. 61, II, a, todos do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual deu parcial provimento para reduzir a pena imposta para 12 anos de reclusão. 
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 561.189, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:
          (i) “NULIDADE da condenação porque a ação penal não deveria ser julgada perante o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Regional "V" de São Miguel Paulista da Comarca de São Paulo – SP”; 
          (ii) “o delito de estupro de vulnerável teria supostamente ocorrido em face da neta da companheira do recorrente, que aproveitando-se desta condição teria, em tese, praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consequentemente, nessa esteira, não se evidencia, ainda que detidamente, que a suposta prática de tal ato tenha como motivação a opressão à mulher, porquanto falta à conduta delituosa, em apreço, a motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracteriza situação de relação íntima de afeto, qualquer um deles que seria apto a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha”; 
          (iii) “a prova coligida aos autos não permitia a mantença do édito condenatório aqui questionado porque não se vislumbra que o recorrente tenha qualquer relação com os fatos narrados em seu detrimento, tampouco possuía dolo para tal fim, sobretudo pelo que foi coligido no curso da demanda, haja vista que negou peremptoriamente os fatos”;
          (v) “na hipótese de superação das teses alusivas à nulidade da ação penal e à absolvição, o que apenas se argumenta, mas não se admite, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o caso comporta reforma parcial do acórdão (e-STJ - fls. 33/41) e da decisão recorrida (e-STJ - fls. 452/461), visando a desclassificação da imputação para contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor”, ou, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na pior das hipóteses, impõe-se a desclassificação à conduta de ato obsceno”;
          (vi) “deveria ter sido aplicado o redutor legal previsto no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal porque não houve prova cabal da consumação do delito”;
          (vii) “reconhecida a figura tentada e a fixação da pena base no mínimo legal, impõe-se a fixação de regime prisional mais brando, a teor do que prelecionam as Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal”;
          (viii) “requer a concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça e da resolução n.º 313, do Conselho Nacional de Justiça, especialmente porque o recorrente encontra-se na faixa etária de alto risco de contaminação pelo COVID-19, porquanto integra o grupo de risco”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. De início, quanto à alegação do paciente de que “não se evidencia, ainda que detidamente, que a suposta prática de tal ato tenha como motivação a opressão à mulher, porquanto falta à conduta delituosa, em apreço, a motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade que caracteriza situação de relação íntima de afeto, qualquer um deles que seria apto a ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha”, configurando, assim, a incompetência da Vara especializada, tal como consta no acordão recorrido, “para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita”.
    8. Ainda: o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. E mais: o entendimento do STF é no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    10. No caso, dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    A irresignação não merece guarida, pois a decisão ora guerreada foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, limitando-se o agravante a repisar os argumentos iniciais, sem confrontar especificamente os fundamentos declinados na ocasião. 
    Nesse aspecto, a tese de incompetência do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar foi devidamente rechaçada pelas seguintes razões: 
    "Acerca da tese de incompetência da Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar, cumpre frisar que "a jurisprudência deste Tribunal se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade" (AgRg no REsp 1456355/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/9/2016). 
    Assim, para incidência da Lei Maria da Penha, necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 
    Na hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "é certa a competência da Vara especializada para o julgamento do presente crime, pois o réu era companheiro da avó da vítima e, neste contexto, convivia com a menina, a qual, inclusive, o tratava como avô (vide relato de fls. 99), sendo o caso, portanto, de aplicação da Lei Maria da Penha, pois evidente o vínculo doméstico e de afetividade entre as partes, bem como que a violência foi baseada no gênero da vítima." (e-STJ, fl. 35, grifou-se). Desse modo, segundo as circunstâncias fáticas analisadas pelas instâncias ordinárias, verifica-se o preenchimento dos pressupostos elementares da violência doméstica e familiar, restando configurada a opressão física e a desigualdade de forças aptas a qualificar a violência de gênero. 
    Para se concluir pelo afastamento da motivação de gênero do acusado em sua conduta denunciada, a ponto de afastar a incidência da Lei Maria da Penha na espécie, seria exigível uma necessária incursão na seara probatória dos autos, de toda incompatível com a via eleita. 
    Ainda, ressalta-se que a exclusão da agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal (relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade) somente ocorreu para afastar o bis in idem, conforme bem pontuado no acórdão (…).
    […]
    Concernente à pretensão de absolvição, ressaltou-se que o remédio do habeas corpus não se presta para a apreciação de tais alegações, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    […]
    (…) restou devidamente fundamentada a condenação do paciente, especialmente baseada no depoimento da vítima, de sua mãe e de sua avó (testemunha ocular), ausente qualquer vício na fundamentação." (e-STJ, fls. 404-405) 
    Nessa linha, pelas mesmas razões fáticas descritas no acórdão, evidenciou-se a inviabilidade de acolhimento da pretensão desclassificatória, seja para um tipo diverso seja para aplicar a norma de extensão do art. 14, II, do Código Penal.
    […]
    Consequentemente, mantidos os termos da condenação, não há que falar em redução de pena e abrandamento do regime inicial. 
    Por fim, diante das considerações da defesa sobre o cenário pandêmico causado pelo Covid-19, cabe frisar que a pretensão foi diretamente a esta Corte Superior, quando a análise da questão deve ser primeiramente submetida aos magistrados de primeiro grau, conforme indica a Recomendação nº 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
    [...]”.
    11. Por fim, anoto que o pedido de “concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça” não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator